Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702323-08.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA ALLANNA ANDRADE CARDOSO MENDES, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PETROLCONTROL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI - ME, URB INVESTIMENTOS S.A, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, ELCILENE DE SOUZA CUNHA, EDMILSON PROFIRIO DAS VIRGENS, MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN, SINESIO PEREIRA FRANCO, MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS, MIANNI VAZ DE ANDRADE, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, LEANDRO DUTRA MOREIRA, VALQUIRIA BRAGA DA COSTA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, CAIO CESAR COSTA TIAGO, REGINA BRAGA MAGALHAES, PAULO SERGIO PEREIRA MAGALHAES, DEUSIMARA BRAGA VIEIRA, DANIEL JUNIO BRAGA MAGALHAES, REGINALDO BRAGA MAGALHAES, VILMAR BRAGA MAGALHAES, NELCI BRAGA MAGALHAES, ELIETE BRAGA MAGALHAES, BENEDITO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, JOSE ALVES GONCALVES DO CARMO, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSELITA DA COSTA BENTO, JACIRA PEREIRA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHÃES DE SOUZA, DORACI PEREIRA BRAGA, ANA TEIXEIRA ZEDES, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, LUIS PEREIRA BRAGA, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, MARILDA PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, MEURO TEIXEIRA MAGALHAES, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, JOSE APARECIDO DURAES SOARES, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, ZILDA BRAGA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, MARCOS ROGERIO BOSCHINI, MARCIA MANICA BOSCHINI, CRISTIANO DE OLIVEIRA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, TEREZINHA SILVA DA COSTA, MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, LUCIA PEREIRA, ISMENIA PEREIRA COSTA, KELY REGINA BRAGA PEREIRA, ELIO CAMILO DA SILVA, LURDIVANIA DA CUNHA LISBOA CAMILO, LEONARDO PEREIRA GONCALVES, RENAN LOPES DE MOURA, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHAIS, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, JOSE LUIZ MAGALHAES, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, ELIANE BRAGA DE SOUSA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária. Verifico que a presente ação se trata de repropositura de idêntica ação anteriormente extinta sem resolução de mérito (Ação de Usucapião n. 0710865-88.2018.8.07.0018), a incidir a regra de dependência entre os processos (CPC/2018 286 II). Contra a sentença extintiva proferida na primeira demanda foi interposto recurso de apelação que foi julgado pela c. Quinta Turma Cível desta e. Corte, sob relatoria do e. Desembargador Fábio Eduardo Marques (acórdão n. 1601363 – ID 136972262, daqueles autos), a sugerir a prevenção daquele órgão colegiado, com fundamento no art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Assim, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador Fábio Eduardo Marques, com as homenagens de estilo, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador